Tribunal: TJDFT
Processo: 0744761-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA ALTERNATIVA. MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO E TELEFONE ATUALIZADOS. DESCUMPRIMENTO. NÃO VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.
1.Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). 2.1. Trata-se de medida excepcional, que somente deve ser admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que deve ser justificado de forma fundamentada, com base nos elementos do caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP).
3. No presente caso, apesar de demonstrada a materialidade delitiva e presentes os indícios de autoria, foi concedida à paciente a liberdade provisória em sede de audiência de custódia, mediante obrigação de manter atualizados o endereço e telefone de contato. 3.1. Considerando as informações constantes no processo, evidencia-se não ter havido tentativa de evasão, mas apenas inconsistência no endereço consignado nos mandados de citação; 3.2. Não se observa, portanto, o descumprimento da medida imposta, ficando afastado o único fundamento para o decreto da preventiva.
4. Ordem concedida.